Tribunal: TJPA
Processo: 0801771-83.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801771-83.2023.8.14.0009

APELANTE: MARIA DO CARMO BARBOSA COSTA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801771-83.2023.8.14.0009

APELANTE: MARIA DO CARMO BARBOSA COSTA

ADVOGADOS: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS: LUIS CARLOS LAURENÇO E OUTRAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM CONDUTA DO AUTOR REVELADORA DE ABUSO DE DIREITO, SITUAÇÃO VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. PRÁTICA QUE NÃO PODE SER CONSTATADA À VISTA DO SIMPLES AJUIZAMENTO MASSIVO DE AÇÕES IDÊNTICAS. CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801771-83.2023.8.14.0009

APELANTE: MARIA DO CARMO BARBOSA COSTA

ADVOGADOS: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS: LUIS CARLOS LAURENÇO E OUTRAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por MARIA DO CARMO BARBOSA COSTA, contra sentença proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta em face de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Pretende a autora na inicial a declaração de inexistência de relações contratuais com o réu, especificamente relacionadas a descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A autora alega que não há contrato válido que justifique os descontos efetuados e, portanto, solicita o ressarcimento em dobro dos valores descontados, totalizando R$ 1.141,80, além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Adicionalmente, pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita e prioridade na tramitação do processo devido à sua condição de idosa.

Recebendo os autos a magistrada proferiu o seguinte despacho, observando que foram intentadas várias demandas envolvendo as mesmas partes, considerou que há o indicativo de exercício de direito de ação de forma abusiva e contrária aos preceitos da boa-fé processual. Desse modo, determinou que justifique a parte autora a conduta e, ainda, quanto a possibilidade de conexão das demandas envolvendo as mesmas partes.

A parte autora então peticionou nos autos (id 14902742), esclareceu a inocorrência de abuso do direito de ação e a boa-fé processual por parte da autora, bem como a impossibilidade de conexão das ações intentadas, por envolverem contratos distintos, não se tratando assim de mesmo pedido ou causa de pedir.

Sentenciando o feito, o magistrado julgou extinto o feito sem resolução de mérito, considerando ausentes pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois não evidenciada a necessidade do múltiplo fracionamento de uma mesma demanda, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, na forma do §3º do mesmo dispositivo. Entendeu o magistrado que, tramitando pelo juízo os processos de nº 0801771-83.2023.8.14.0009, 080177098.2023.8.14.0009, 0801769-16.2023.8.14.0009, 0801768-31.2023.8.14.0009, 46.2023.8.14.0009, 0801766-61.2023.8.14.0009 e 0801765-76.2023.8.14.0009, caberia a reunião, em uma só ação, de todos os contratos questionados, denotando a desnecessidade do acionamento do aparato judiciário na forma como provocado, mediante pulverização de demandas, com propósito diverso da pacificação social, a que se preordena a atividade jurisdicional, em ultima ratio.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, onde pede a reforma da sentença de piso, reafirmando a impossibilidade de conexão entre as demandas, uma vez que o feito não se enquadra nas hipóteses de conexão, já que as demais ações discutem a validade de contratos distintos, alterando-se então o pedido e a causa de pedir. Aduz a inocorrência de abuso do direito de ação e a boa-fé processual da parte apelante, posto que somente busca a tutela jurisdicional que lhe é garantida constitucionalmente, nada mais que isso.

Desse modo, requer o conhecimento e provimento o recurso, a fim de que seja declarada nula a sentença de piso, para que retornem os autos à origem para regular processamento.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801771-83.2023.8.14.0009

APELANTE: MARIA DO CARMO BARBOSA COSTA

ADVOGADOS: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS: LUIS CARLOS LAURENÇO E OUTRAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente APELAÇÃO CÍVEL.

Busca o presente recurso a declaração de nulidade de sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, consubstanciada na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois não evidenciada a necessidade do múltiplo fracionamento de uma mesma demanda, segundo entendimento consignado na sentença.

A sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC).

Diante disso, a parte autora interpôs recurso de apelação, defendendo que estão presentes todas as condições da ação e pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Por este motivo, pretende a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para seu prosseguimento.

Após analisar os autos, entendo que não há óbice no ajuizamento de ações distintas pela mesma pessoa para discutir relações jurídicas também distintas, sendo faculdade da parte optar ou não pela cumulação de pedidos em uma mesma ação. Se há mais de um contrato de empréstimo cuja existência e validade se pretende discutir, nada impede que a parte interessada promova demandas judiciais separadas para cada relação jurídica.

Nesse contexto, é preciso fazer a diferença entre o patrocínio de "ações de massa" e a prática de abuso de direito, situação vedada pelo ordenamento jurídico. Sem elementos concretos que caracterizem práticas espúrias e fraudulentas, o mero ajuizamento numeroso de ações judiciais versando sobre um mesmo tema não gera qualquer ilicitude.

Desta forma, verifico que estão presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, inexistindo razões legítimas a obstar o processamento do feito.

Nesse sentido, cito precedente dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS OPERADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA.
SENTENÇA DE INDEFERMENTO DA INICIAL, COM EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DOS PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO
. RECURSO DA PARTE AUTORA.
DECISÃO TERMINATIVA FUNDAMENTADA EM CIRCUNSTÂNCIAS PRETENSAMENTE CARACTERIZADORAS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA VERIFICADA EM OUTROS PROCESSOS PATROCINADOS PELO MESMO PROCURADOR. INSUBSISTÊNCIA. PRÁTICA ESPÚRIA QUE NÃO PODE SER CONSTATADA À VISTA DO SIMPLES AJUIZAMENTO MASSIVO DE AÇÕES IDÊNTICAS, COMUNS NO COTIDIANO FORENSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SÓLIDOS A RESPEITO DE CAPTAÇÃO ILEGAL DE CLIENTES OU FRAUDE NA CONFECÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MANDATO.

IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS EM CASOS ISOLADOS QUE NÃO SE PRESTAM A OBSTAR O PROSSEGUIMENTO E TODA E QUALQUER AÇÃO PATROCINADA PELO MESMO ADVOGADO.
INSTRUMENTO PROCURATÓRIO ACOSTADO À INICIAL QUE PREENCHE TODOS OS PRESSUPOSTOS FORMAIS DE VALIDADE. IRRELEVÂNCIA.
DECISÃO TERMINATIVA QUE, ADEMAIS, NÃO PODERIA TER SIDO PROFERIDA SEM PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE CORREÇÃO DOS VÍCIOS CONSTATADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 321 DO CPC. CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SC - APL: 50007845020218240085, Data de Julgamento: 11/10/2022).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença, retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024